Tribunal: TJES
Processo: 5003038-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003038-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEIRIELLE BRAZ MATOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidata ao concurso público nº 03/2024 do Município de Vitória/ES para o cargo de Auditor de Controle Interno – Engenharia Civil, contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão do certame e devolução do prazo recursal administrativo. A agravante alegou que, embora ciente do prazo de dois dias úteis para recorrer do resultado preliminar da prova discursiva, divulgado em 18.12.2024, não conseguiu protocolar o recurso por suposta falha no sistema eletrônico da Fundação Getúlio Vargas – FGV, e só teria sido informada da antecipação do prazo em 26.12.2024. Pleiteou a concessão da tutela recursal para reabrir o prazo de recurso e suspender o concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e reconhecer a falha no sistema eletrônico da organizadora do concurso, de modo a justificar a reabertura do prazo para interposição de recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso estabelece, com clareza, que o candidato dispõe de dois dias úteis para interpor recurso, contados a partir do dia útil subsequente à publicação do resultado preliminar da prova discursiva, e que a interposição deve ocorrer exclusivamente por meio eletrônico.
4. A organizadora do certame disponibilizou, no dia 19.12.2024, o link para interposição de recursos, conforme previsão editalícia, não havendo registro oficial de antecipação de prazo ou falha sistêmica no sistema.
5. Os documentos juntados pela agravante não comprovam falha técnica impeditiva do exercício do direito de recurso, tampouco infirmam a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que o edital é a “lei do concurso” e que suas regras devem ser observadas rigorosamente pelos candidatos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
7. A ausência de prova pré-constituída de falha no sistema inviabiliza a concessão da medida de urgência, especialmente em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova inequívoca de falha no sistema de interposição de recurso administrativo inviabiliza a reabertura do prazo em concurso público.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
3. O edital do concurso público deve ser rigorosamente observado por todos os candidatos, sendo vedado ao Judiciário intervir sem demonstração concreta de ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.467/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., DJ 12.06.2006; STJ, AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., DJe 29.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003038-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MEIRIELLE BRAZ MATOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto por
MEIRIELLE BRAZ MATOS
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
registrada sob o nº
5002621-37.2025.8.08.0024
, ajuizada pela Agravante em face do Município de Vitória que
indeferiu o pedido liminar para suspensão do concurso público e devolução do prazo recursal administrativo à candidata

Inicialmente, observa-se que a autora propôs a ação originária com base na alegada impossibilidade de interposição de recurso administrativo no concurso público n.º 03/2024, promovido pelo Município de Vitória, para o cargo de Auditor de Controle Interno – Engenharia Civil. A candidata afirma que, embora estivesse ciente do prazo de dois dias úteis para recorrer do resultado preliminar da prova discursiva, não conseguiu formalizar seu recurso dentro do prazo previsto, pois o sistema eletrônico da FGV não teria permitido a submissão do documento.

Além disso, relata que aguardou a disponibilização de novo prazo, o que nunca ocorreu. Ao procurar esclarecimentos junto à organização do certame, foi informada, somente no dia 26 de dezembro de 2024, de que o prazo havia sido antecipado, razão pela qual perdeu a oportunidade de apresentar sua impugnação. Com isso, pleiteia a devolução do prazo recursal e a suspensão do concurso, argumentando que houve violação a seu direito à ampla defesa e ao contraditório, além de risco de prejuízo irreversível à sua classificação e eventual nomeação.

E, ao
INDEFERIR
a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

“[...] Nesse sentido, ressalta-se que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). Portanto, é certo que os candidatos que se submetem ao processo seletivo devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte. Ressalta-se que as diretrizes estabelecidas no edital do processo seletivo devem ser respeitadas pelo Poder Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais (TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 15/03/2024). Consta no Edital nº 03/2024 (id nº 61912526), no que diz respeito ao recursos:

15.1 O gabarito oficial preliminar e o resultado preliminar das Provas Objetivas, bem como o espelho de correção e o resultado preliminar das Provas Discursivas serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefvitoria. 15.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar e contra o resultado preliminar das Provas Discursivas disporá de dois dias úteis para fazê-lo, de 12h (meio dia) do primeiro dia útil após a publicação, até 11h59 (onze e cinquenta e nove) do terceiro dia útil após a publicação, contados do primeiro dia útil subsequente à publicação do gabarito oficial preliminar e do resultado preliminar das Provas Dissertativas publicados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefvitoria, conforme o caso. [...] 15.4 Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar das Provas Objetivas, o resultado preliminar das Provas Objetivas ou o resultado preliminar das Provas Discursivas, o candidato deverá usar formulários próprios, disponibilizados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefvitoria, respeitando as respectivas instruções.

Nesse sentido, verifica-se, da própria página de acompanhamento do certame em questão, anexada pela parte autora no id nº 61912524, que, no dia 18 de dezembro de 2024, foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva, bem como disponibilizado, em 19 de dezembro de 2024, o link para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva, exatamente como previsto no edital, conforme print de dela que segue (disponível em
https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefvitoria/3
): (...)

Embora a parte autora alegue que foi impedida de protocolizar seu recurso na data divulgada pela organização do concurso, não há nos autos nenhuma comprovação neste sentido. Conforme verifica-se dos autos, a página juntada no id nº 61912522, que supostamente informa que o prazo para interposição de recursos havia expirado, foi consultada no dia 22 de janeiro de 2025, quando, de fato, o prazo previsto pelo edital já havia sido ultrapassado. Além disso, a parte autora apresenta, em sua exordial (id nº 62161581), fragmentos de um e-mail supostamente enviado pela Secretaria de Gestão e Planejamento de Vitória, onde consta a informação de uma suposta antecipação de prazo. Ocorre que a mencionada informação vai de encontro com o próprio andamento do certame, constante na página de acompanhamento (id nº 61912524), visto que não há informação de que o prazo recursal teria sido antecipado. Ao contrário, consta a informação de que o link para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva foi disponibilizado em 19 de dezembro de 2024, exatamente como previsto no edital. Além disso, é certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade – ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, a qual deve prevalecer na ausência de elementos que comprovem a invalidade do ato.

Dessa forma, nesta fase processual, ante a documentação apresentada e sem maior dilação probatória, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da medida pretendida, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA EXORDIAL, sem prejuízo, porém, de nova apreciação, caso requerida, após a instrução probatória do feito ou a apresentação de fatos e elementos novos. [...]”.

Pois bem. Já adianto que não assiste razão à Agravante.

Com efeito, ao se analisar os elementos constantes nos autos, observa-se que o sítio eletrônico da Fundação Getúlio Vargas — entidade organizadora do certame — evidencia que, em
18 de dezembro de 2024
, foi regularmente divulgado o resultado preliminar da prova discursiva e, já no dia
19 de dezembro de 2024
, foi disponibilizado link próprio para interposição de recursos, conforme previsão expressa no edital do concurso.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou falha procedimental atribuível à organização do certame que possa ter impedido a agravante de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, exatamente como destacado pelo magistrado a quo, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. No caso concreto, os documentos anexados pela agravante não se mostram suficientes para desconstituir tal presunção, tampouco demonstram falha sistêmica capaz de impedir o acesso ao recurso, especialmente porque não há registro de anormalidade no sistema, valendo consignar que a norma editalícia que dispõe acerca do prazo para recurso deve ser respeitada por todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)